Tribunal: TJSP
Processo: 2325953-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante – Insurgência – Pretensão a que seja deferida liminar para determinar que os réus cumpram o estabelecido em compromisso de venda e regularizarem em seus nomes a situação registraria do imóvel negociado - Não acolhimento – Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravante – Insurgência – Pretensão a que seja deferida liminar para determinar que os réus cumpram o estabelecido em compromisso de venda e regularizarem em seus nomes a situação registraria do imóvel negociado - Não acolhimento – Ausência de situação excepcional de urgência que autorize a concessão da medida antecipatória sem a ouvida da parte contrária - Necessidade de regular instrução - Réus que nem sequer foram citados - Circunstâncias do caso concreto que não justificavam o deferimento da medida, "inaudita altera parte" - Necessidade de melhor apuração dos fatos por meio da instauração do contraditório e regular instrução - Decisão mantida - Recurso desprovido.